Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-05.2026.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO INTERESTADUAL. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA. COMPLEXIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO DA VEP/DF. REMIÇÃO DE PENA E PROGRESSÃO DE REGIME. PENDÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra suposta omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF). O impetrante alega excesso de prazo no processo de recambiamento do paciente para o DF e demora na análise de pedidos de remição de pena, o que estaria obstaculizando a progressão para o regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a demora no recambiamento interestadual do preso configura desídia ou ilegalidade atribuível ao Juízo da Execução do DF; (ii) se é possível a análise de pedidos de remição e progressão de regime diretamente pela via do writ sem prévia homologação pelo juízo natural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Recambiamento de presos entre unidades da Federação é procedimento administrativo e judicial complexo que exige coordenação logística e interinstitucional. Não se configura constrangimento ilegal por desídia estatal quando o Juízo da VEP/DF demonstra diligência na expedição de ofícios e cobrança de informações, decorrendo a demora de entraves burocráticos de outros Estados.
4. A jurisprudência deste Tribunal consolidou o entendimento de que eventual demora na transferência não caracteriza ato ilegal da autoridade impetrada se esta adotou as providências de sua responsabilidade (Acórdão 1685752).
5. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória nem se presta à realização de cálculos aritméticos complexos para fins de remição ou progressão de regime, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.
6. A declaração de remição e a concessão de benefícios executórios dependem de prévia instrução documental e oitiva do Ministério Público e da Defesa perante o Juízo das Execuções.
7. Inexistindo prova de desídia judicial e estando o processo aguardando documentação oficial de terceiros para a retificação do levantamento de penas, a manutenção do trâmite regular da execução é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.